Tribunal: TJDFT
Processo: 0721051-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. SUSCITADAS DE OFÍCIO. MÉRITO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. TEMA No 877, STJ. SÚMULA No 543, STJ. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. PARCELA ÚNICA. PAGAMENTO IMEDIATO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É impossível conhecer, em sede de apelação, de questões não analisadas pelo Juízo de origem, por caracterizar inovação recursal, acarretando inevitável supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício.
2. Formulado em apelação pedido que já havia sido acolhido em sede de embargos de declaração contra a sentença, é forçoso reconhecer a falta de interesse recursal quanto ao ponto, por ausência de utilidade para a parte apelante. Preliminar de falta de interesse recursal suscitada de ofício.
3. Resolvido o contrato de promessa de compra e venda do imóvel, a restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador deve ser imediata e em parcela única, conforme estabelecido no Tema no 877 e na Súmula no 543 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
4. Preliminares de inovação recursal e de falta de interesse recursal suscitadas de ofício. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Sentença mantida.